Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. CONSULTAS AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o do CPC, o qual dispõe sobre o princípio da cooperação, bem como o art. 772, inciso III, e art. 773, todos do Código de Processo Civil, o transcurso de tempo considerável justifica a renovação de consulta ao InfoJud com vistas à localização de bens penhoráveis, estando presente o interesse público na efetividade do processo de execução, sendo esse também o entendimento das Turmas Cíveis.
2. “Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada”. (Acórdão 1011021, unânime, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2017).
3. Recurso conhecido e provido.